Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Lesão corporal grave. Corrupção de menores. Desclassificação. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Confissão espontânea. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão pelos crimes de lesão corporal grave e corrupção de menores.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível desclassificar o crime de lesão corporal grave para contravenção penal de vias de fato; (ii) se é caso de absolver o apelante do crime de corrupção de menores; (iii) se adequados o exame desfavorável da culpabilidade e a fração de aumento da pena-base; (iv) se incide a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. O crime é de lesão corporal grave, e não contravenção penal de vias de fato, se o réu abordou a vítima na companhia de dois homens e um adolescente, intimidando-a, participou das agressões iniciais, perseguiu-a quando ela tentou fugir e, ao alcançá-la, agrediu-a com chute no abdômen, além de acompanhar as agressões cometidas pelos comparsas e fugir junto com eles, causando na vítima lesões corporais de natureza grave, ainda que não tenha sido o causador direto das lesões mais graves.
4. Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente.
5. Cometido novo crime durante execução de pena anterior, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545, revisada após o julgamento da tese de repetitivo 1.194). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante quanto ao crime de lesão corporal.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29 e art. 129, § 1o, II; L. 8.069/90, art. 244-B.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmulas 545, 500 e 74, HC 613.196/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/09/2021, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/10/2024; TJDFT, acórdão 1790748, 07006206520208070012, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 5/12/2023.